Tribunal: TJDFT
Processo: 0042599-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042599-26.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A zelosa Secretaria promove os autos a esta Relatoria (ID 32075789), uma vez que, para cumprir as ordens exaradas nos IDs 29216946 e 26860603, foi constatada a existência do documento de ID 21381483. Do exame dos autos, verifico que determinei a expedição do precatório referente à exequente MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais de 10% (dez por cento) em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 15758137). Todavia, já consta no caderno processual eletrônico a requisição de pagamento em favor da mesma credora, expedida em 4.8.2020 (ID 21381483). Conquanto tenha sido expedido o precatório, vê-se que não foi anotado o destaque dos honorários advocatícios. Logo, a requisição de precatório lançada no ID 21381483 encontra-se equivocada, pois sem o destaque da verba honorária. Proceda a Secretaria o cancelamento do ofício de requisição de ID 21381483 e, em seguida, expeça-se precatório com o valor atualizado e o destaque dos honorários advocatícios, conforme consta na decisão de ID 26860603. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador